Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. COBRANÇA DE DÍVIDA. GENITOR QUE NÃO CONSTA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na origem, trata-se de execução de ação de execução lastreada em contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre o executado, pai dos alunos, e a instituição de ensino, objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 114.776,90 (centro e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais, noventa centavos) referentes as mensalidades dos anos letivos 2020, 2021 e 2022. 1.1. A ação foi movida em face do genitor/contratante, e, após o bloqueio parcial de valores, que é insuficiente ao pagamento do débito, a exequente postulou a inclusão da genitora dos alunos no polo passivo da ação, o que restou indeferido pelo juízo de origem, decisão ora objeto do presente agravo de instrumento.
2. A regra processual é no sentido de que a execução de título extrajudicial só pode atingir aquele que consta expressamente no título, não podendo alcançar terceiros (artigo 779, inciso I do CPC).
3. Os contratos foram assinados somente pelo executado, pai dos alunos. E embora em razão do poder familiar seja dever de ambos os pais a educação dos filhos (arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA) tal responsabilidade não autoriza a extensão da obrigação pelo pagamento ao genitor que não participou da relação contratual e não anuiu com a obrigação de pagar os serviços educacionais contratados. 3.1. Isso porque o art. 265 Código Civil é expresso no sentido de que "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". Logo, não se pode presumir solidariedade em relação àquele que não fez parte do negócio jurídico, razão por que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva deve ser restrita ao genitor que firmou o contrato e constou como responsável financeiro. 3.2. Além disto, responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar decorrente de obrigação contratual firmada por um dos genitores não se confunde com obrigações solidárias decorrentes do poder familiar, ainda que se trate de dívidas em favor dos filhos
4. Recurso conhecido e não provido.